Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O apelo interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, contato da ciência certificada no PJE da publicação da sentença no DJE, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal.
2. No caso, os Embargos de Declaração não foram conhecidos por irregularidade formal. Hipótese em que os aclaratórios não possuem o condão de interromper o prazo para interposição de apelação, a qual, inclusive, foi interposta após o trânsito em julgado da sentença.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.